Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de investigação de paternidade cumulada com pedido alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para reconhecer a paternidade do réu (apelante) e condená-lo a prestar alimentos à autora (apelada) no valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0741743-40.2024.8.07.0000, interposto pelo alimentante contra decisão que fixou alimentos provisórios no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Recurso julgado desprovido por esta 7a Turma Cível, conforme Acórdão n. 1974002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. Ainda, devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o apelante exerce atividade laboral remunerada (vínculo empregatício formal), possui movimentação financeira anual significativa, não arca com despesas que superem a renda mensal auferida, bem como é pessoa saudável e em idade produtiva, o que indica a possibilidade financeira de prestar os alimentos pretendidos pela filha/alimentanda, sem comprometimento de sua subsistência.
6. As alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras e a alegação de que a alimentante possui outros dois filhos menores, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente.
7. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis e contemplar parte das necessidades da alimentanda, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.